Tribunal: STF
Processo: ARE 1500791
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Agravo regimental. Coisa julgada. Relação de trato sucessivo. Alteração de pressupostos fáticos e jurídicos. Cobrança pelo uso de faixa. Agravo regimental desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que tratou dos efeitos da constitucionalidade ou inconstitucionalidade sobre relações de trato sucessivo que se renovam periodicamente, em especial na existência de coisa julgada, no contexto da cobrança pelo uso de faixa de domínio por concessionárias de energia elétrica.

2. O recorrente busca a reforma da decisão agravada, argumentando que o fundamento para o pagamento é a existência de coisa julgada, e não uma norma declarada inconstitucional. Além disso, subsidiariamente, requer que seja revisto o marco temporal para o excepcional afastamento da coisa julgada, estabelecendo a data da publicação da ata de julgamento dos embargos de divergência no RE 889.095 (5.3.2025) ou, ainda em ordem subsidiária, da publicação da ata de julgamento da ADI 3.763 (13.4.2021).

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) o impacto para a coisa julgada da alteração de pressupostos fáticos ou jurídicos e da superveniência de declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal em relações jurídicas de trato continuado; e (ii) saber se a ratio decidendi do tema de repercussão geral 261 seria o marco adequado para a modulação de efeitos ora tratada. 

III. Razões de decidir

4. O agravo regimental não demonstrou o desacerto da decisão agravada, limitando-se a reproduzir alegações impertinentes e a manifestar mero inconformismo com a decisão anterior, a qual está em consonância com a jurisprudência da Corte.

5. A jurisprudência desta Corte admite que, em relações de trato sucessivo que se renova periodicamente, a alteração dos pressupostos fáticos e jurídicos leve à hipótese de cessação de produção de efeitos por coisa julgada, o que se verifica no presente caso. 

6. A decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal nos Embargos de Divergência no RE 889.095 AgR-ED-EDv consolidou a jurisprudência desta Corte no sentido de que a ratio decidendi do tema 261 impede a cobrança pelo uso de bem de uso comum do povo para a prestação de serviço público, refutando qualquer alegação de inaplicabilidade em sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental desprovido.